Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-18.2026.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001524-18.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVANILDA RODRIGUES SARAIVA DEOLINDO - CPF: 880.418.671-20 (RECORRENTE), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1001524-18.2026.8.11.0003
.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrida:
IVANILDA RODRIGUES SARAIVA DEOLINDO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DESCONTOS REMUNERATÓRIOS DECORRENTES DE AFASTAMENTOS MÉDICOS. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO FLUXO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL No 5.754/2010. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE AFASTAMENTO MÉDICO EM FALTA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos descontos efetuados sobre a remuneração da servidora referentes a afastamentos médicos registrados nos meses de janeiro, fevereiro, março e junho de 2025; condenar o município à restituição de valores com correção e juros; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o município poderia converter afastamentos médicos em faltas injustificadas e realizar descontos remuneratórios sem instauração do procedimento administrativo previsto no Decreto Municipal no 5.754/2010; (ii) estabelecer se a conduta administrativa caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Municipal no 5.754/2010 prevê procedimento completo para análise e eventual indeferimento de atestados, exigindo decisão formal do DESOPEM, publicação oficial e possibilidade de defesa, etapas não observadas pelo município.

A conversão automática de afastamentos médicos em faltas injustificadas, com descontos remuneratórios, sem processo administrativo prévio, viola os arts. 5o, LIV e LV, da Constituição, que asseguram contraditório e devido processo legal sempre que ato estatal restringe direito patrimonial do servidor.

A redução remuneratória constitui medida de natureza restritiva, ainda que rotulada como mera consequência funcional, não podendo ser aplicada de forma sumária.

O Ofício Circular no 009/2025/DRH-Educação demonstra ausência de publicidade adequada e prévia do procedimento interno, reforçando a violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Os afastamentos foram informados à chefia imediata, registrados em folha de ponto e amparados por atestados médicos idôneos, inexistindo má-fé ou irregularidade imputável à servidora.

A redução indevida de verba alimentar, de forma reiterada e sem processo administrativo, configura dano moral, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da servidora, pessoa com deficiência e portadora de enfermidades crônicas.

O valor fixado (R$ 3.000,00) é proporcional e adequado, atendendo aos parâmetros da Turma Recursal e ao caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública não pode converter afastamentos médicos em faltas injustificadas nem realizar descontos remuneratórios sem seguir o procedimento administrativo previsto no Decreto Municipal no 5.754/2010.

A redução remuneratória sem processo administrativo viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição.

A falta de publicidade prévia e efetiva do procedimento interno invalida a imputação automática de irregularidade ao servidor.

A redução indevida de verba alimentar configura dano moral indenizável, quando praticada de forma reiterada e sem observância das garantias constitucionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Decreto Municipal no 5.754/2010; EC no 113/2021; CNGC/MT, art. 236; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Terceira Turma Recursal, N.U 1025992-86.2025.8.11.0001, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 359802405), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado singular: (i) declarou a nulidade dos descontos realizados na remuneração da autora referentes aos afastamentos médicos ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro, março e junho de 2025; (ii) condenou o município à restituição do valor de R$ 929,24, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto e juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação; e (iii) condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com atualização pelo IPCA-E desde a propositura da ação e juros de mora pela caderneta de poupança desde a citação, observada a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) que os descontos decorreram da aplicação regular do Decreto Municipal no 5.754/2010, que exige o encaminhamento dos atestados ao DESOPEM para validação; b) que o desconto por falta injustificada não constitui sanção disciplinar, mas mera consequência legal do descumprimento de dever funcional, dispensando processo administrativo prévio; e c) que não há dano moral configurado, pois a conduta municipal foi legal e os precedentes jurisprudenciais exigem prova de violação concreta a atributo da personalidade.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 359802409) sustentando o acerto integral da sentença, destacando que o município não juntou qualquer decisão formal do DESOPEM, publicação no DIORONDON ou notificação prévia à servidora, e que o Ofício Circular de julho de 2025 confirma a ausência de publicidade efetiva anterior ao procedimento utilizado como fundamento para os descontos.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central é saber se o município poderia realizar descontos diretos na remuneração da servidora, convertendo afastamentos médicos em faltas injustificadas, sem instaurar qualquer procedimento administrativo prévio.

A resposta é não, e a sentença acertou ao assim decidir.

O Município invoca o Decreto Municipal no 5.754/2010 como fundamento de legalidade. Ocorre que a leitura correta desse regulamento conduz a conclusão oposta à pretendida pelo recorrente.

O próprio decreto estabelece, nos artigos 25 a 32, um fluxo administrativo completo para o caso de não validação de atestado: análise do pedido, emissão de decisão formal pelo DESOPEM, publicação no DIORONDON e possibilidade de pedido de reconsideração e recurso pelo servidor. Nada disso foi observado.

O reclamado não juntou aos autos qualquer decisão formal do DESOPEM indeferindo os atestados, qualquer publicação oficial denegando a licença ou qualquer notificação prévia à servidora sobre suposta irregularidade. Sem percorrer esse
iter
administrativo, não há como converter automaticamente afastamentos médicos em faltas injustificadas e, muito menos, realizar descontos diretos em folha de pagamento.

O regulamento interno pode disciplinar prazos e formas de apresentação de atestados. O que ele não pode é ser lido como autorização em branco para redução imediata de remuneração, ignorando o próprio procedimento que ele mesmo prevê.

O recorrente tenta afastar a necessidade de processo administrativo, argumentando que o desconto não seria sanção disciplinar, mas simples consequência legal do descumprimento de dever funcional.

O argumento não convence.

O que importa não é o rótulo dado ao ato, mas o seu efeito concreto:
a redução de remuneração de natureza alimentar
. Quando a Administração atinge o salário do servidor — seja a título de sanção, seja a título de "
consequência
" —, ela restringe direito patrimonial fundamental, o que exige, no mínimo, contraditório, possibilidade de defesa e decisão motivada, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Admitir a tese municipal significaria autorizar a Administração a reduzir salários de forma sumária, bastando reputar irregular a tramitação interna de um atestado, sem ciência do servidor, sem chance de defesa e sem decisão formal. Isso não é compatível com o Estado Democrático de Direito.

Um elemento dos autos merece destaque especial porque é autodenunciante: o Ofício Circular no 009/2025/DRH-Educação, datado de 03 de julho de 2025.

O próprio documento declara ter por objetivo "
reforçar as orientações
" sobre o encaminhamento de atestados ao DESOPEM. Se o procedimento já fosse claro, uniforme e efetivamente aplicado, não haveria necessidade de "
reforçar
" orientações em julho de 2025 —
após todos os descontos já realizados nos meses anteriores
.

Além disso, o ofício foi expedido no primeiro dia de férias dos professores, quando não havia corpo docente presente nas unidades escolares, o que reforça seu caráter de regularização tardia e defensiva.

Esse documento confirma que a Administração não havia dado publicidade efetiva e prévia ao procedimento que utilizou como fundamento para os descontos, configurando violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que vinculam a atuação estatal.

A servidora não se ausentou sem justificativa. Apresentou atestados médicos emitidos por profissionais habilitados, compatíveis com seu quadro clínico — ela é pessoa com deficiência, encontra-se readaptada e possui laudos de fibromialgia, dor crônica e acompanhamento psiquiátrico.
Os afastamentos foram registrados nas folhas de ponto com ciência e assinatura da chefia imediata
.

Não há indício de fraude, abandono ou má-fé. O litígio versa, quando muito, sobre eventual falha procedimental no encaminhamento ao DESOPEM. E mesmo nessa hipótese, é inadmissível fazer recair sobre a servidora toda a carga de desorganização administrativa, especialmente quando a chefia imediata tinha plena ciência dos afastamentos e os registrou formalmente.

A sentença reconheceu o dano moral como decorrente do próprio fato lesivo, dispensando prova específica de sofrimento adicional. Esse entendimento é correto diante das circunstâncias do caso.

Não se trata de mero aborrecimento burocrático. Houve redução indevida de verba alimentar, de forma reiterada, sem qualquer procedimento prévio, atingindo servidora em condição de especial vulnerabilidade — pessoa com deficiência, readaptada, portadora de enfermidades físicas e psíquicas crônicas.

Esse conjunto de fatores ultrapassa o limite do dissabor cotidiano e
alcança a esfera da dignidade, da estabilidade financeira e do equilíbrio emocional da servidora
.

Os precedentes citados pelo município tratam de situações genéricas, sem os elementos qualificadores presentes neste caso. Não se aplicam.

O valor fixado em R$ 3.000,00 é moderado, proporcional e adequado ao caráter pedagógico da condenação, especialmente considerando que o pedido inicial era de R$ 8.000,00.

O entendimento adotado na sentença está em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal, conforme precedente recente:

"A Administração Pública não pode efetuar desconto integral de remuneração de servidor público por falta injustificada sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. Normas internas administrativas não afastam a necessidade de observância das garantias constitucionais do devido processo legal e da proporcionalidade nas medidas que impliquem restrição remuneratória."

(N.U 1025992-86.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 02/12/2025)

Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença recorrida ser integralmente mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026